Tribunal: TJSP
Processo: 1086790-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação regressiva. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial não conclusiva em relação à existência de culpa da requerida. Nova prova pericial que não se mostra útil e necessária ao feito. Prova pericial realizada com base em documentos. Inexistência do equipamento para submissão à perícia. Ausência de indício mínimo de que nova prova pericial poderia apresentar resultado

Ementa:
Ação regressiva. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial não conclusiva em relação à existência de culpa da requerida. Nova prova pericial que não se mostra útil e necessária ao feito. Prova pericial realizada com base em documentos. Inexistência do equipamento para submissão à perícia. Ausência de indício mínimo de que nova prova pericial poderia apresentar resultado diverso (conclusivo). Ônus da prova que competia à parte autora, do qual não se desincumbiu. Improcedência da demanda que era de rigor. Sentença mantida.